Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730723-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA VICARA SERVICOS DE BELEZA EIRELI AGRAVADO: VL ADMINISTRADORA DE FRANQUIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA VICARA SERVIÇOS DE BELEZA EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de rescisão de contrato de franquia c/c cobrança de multa contratual e restituição de valores pagos movida pela ora agravante contra VL ADMINISTRADORA DE FRANQUIA LTDA, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Em suas razões recursais, informa a agravante, em síntese, que ajuizou ação pleiteando a declaração da rescisão de contrato de franquia firmado com a ora agravada, além da condenação desta ao pagamento de multa contratual e à restituição de valores pagos, postulando, ainda, fosse declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro existente no contrato, dada sua abusividade no caso concreto. O d. magistrado entendendo válida a cláusula de eleição de foro declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Goiânia, ocasião em que embargou da decisão, contudo, sem êxito. Esclarece que o tema da competência territorial foi analisado pelo juízo a quo unicamente pela perspectiva da licitude in abstrato da cláusula de eleição de foro em contratos, sem considerar toda a argumentação tecida pela autora/agravante no sentido de demonstrar a abusividade da cláusula dada as circunstâncias no caso concreto, consistente na natureza jurídica do contrato de franquia, que embora não seja um contrato de adesão típico, é amplamente considerado como tal pelos Tribunais pátrios, associada à assimetria da relação entre as partes contratantes e a comprovada hipossuficiência da ora agravante. Afirma que em casos como o presente, a cláusula de eleição de foro pode e deve ser mitigada, para fins de preservação do princípio do acesso à justiça, que prevalece em detrimento daquela. Salienta que como num típico contrato de adesão, a autora/franqueada limitou-se a aceitar as cláusulas e condições redigidas pelo departamento jurídico da ré/franqueadora, aderindo a uma situação contratual previamente definida, sem nenhuma possibilidade de discussão ou alteração do teor das cláusulas, como é praxe nesse tipo de negócio, incluída aí a cláusula de eleição de foro, cuja aceitação foi imposta como condição à aquisição da franquia. Aduz que a manutenção do foro imposto no contrato significará para a ora agravante verdadeiro óbice ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, por não possuir capacidade econômica para arcar com os inevitáveis custos de manutenção de um processo judicial à distância, a começar pelas despesas com deslocamentos e eventuais estadas de seus representantes legais em Goiânia para acompanhamento e comparecimento aos atos processuais. Assevera que a vulnerabilidade da agravante frente à agravada é inconteste, esta última empresa com abrangência nacional, presente, com mais de 30 (trinta) lojas, em todas as regiões do país, por outro lado, a autora/agravante é pessoa jurídica inativa, com atividades encerradas há mais de um ano, que apenas acumulou prejuízos e dívidas desde sua constituição e cuja titular, que reside nesta Capital, está desempregada. Destaca que até mesmo a produção de provas, notadamente as testemunhais, apresentarão custos elevados, além de representarem indesejável prolongação processual, caso sejam ouvidas mediante cartas precatórias. Entende que diante da nítida assimetria é imperiosa a intervenção do Poder Judiciário na autonomia privada, mediante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro no caso concreto, objetivando a manutenção do equilíbrio do contrato, preservando-se as garantias constitucionais do acesso à Justiça e da isonomia. Colaciona jurisprudência favorável à tese defendida e defende a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo a fim de que se determine o prosseguimento do feito perante a Circunscrição de Brasília/DF ou, alternativamente, a suspensão do processo principal sem o envio dos autos à Goiânia até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer competente o foro de Brasília/DF – local da loja franqueada e domicílio da autora/agravante – para processar o feito. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que muito embora no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não haja previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência, entendo cabível a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1015 do CPC, devendo a questão da competência ser apreciada por meio de agravo de instrumento, tal como autorizado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.704.520. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, nesse exame inicial, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “Trata a presente de ação de conhecimento proposto pelo procedimento comum ajuizada por MARIANA VICARA SERVICOS DE BELEZA EIRELI em desfavor de VL ADMINISTRADORA DE FRANQUIA LTDA - ME, cujo objeto é a declaração da rescisao do contrato de franquia. A ré em contestação sustenta que este Juízo é incompetente para processar e julgar a demanda porque as partes elegeram foro diverso para tratar das questões relativas ao contrato celebrado. A parte autora se opôs à modificação da competência suscitada pela parte ré. É o relato do necessário. Decido. A rigor a cláusula de eleição de foro é válida, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. E está pacificado o entendimento jurisprudencial sobre a licitude da cláusula de eleição de foro em contratos, uma vez que a competência territorial é prorrogável, observada a liberdade na manifestação de vontade dos contratantes. Ocorre que, sabidamente, a liberdade de contratar é sensivelmente reduzida nos contratos de adesão, uma vez que nesse tipo de contrato não há liberdade na assunção de direitos e obrigações: o aderente simplesmente anui à vontade do outro contratante. As partes celebraram contrato de franquia, informando ser o foro competente o a comarca de Goiânia/GO. Observo que o referido contrato não é contrato de adesão típico. Assim, a cláusula de eleição do foro estabelecida é plenamente válida. Sobre a questão da eleição do foro, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 335 com o seguinte enunciado: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” Não fosse isso, a parte ré possui domicílio na cidade de Goiânia. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro em tema, na medida em que não se pode alterar a competência apenas porque a parte ré possui franquiadas por todo o país. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO.” Saliento que a autora/agravante opôs embargos de declaração dessa decisão, salientando omissão quanto à alegada assimetria entre as partes e sua hipossuficiência comprovada, no entanto, sem êxito. Com efeito, a ação declaratória de rescisão de contrato ajuizada na origem pela autora/agravante, tem como lastro contrato de franquia – REDE DE FRANQUIAS POSÉ – firmado em 20/12/2018, no qual consta cláusula de eleição de foro indicando a Comarca de Goiânia/GO para dirimir eventuais demandas decorrentes do pactuado (Cláusula 20.8). É certo que o posicionamento exarado na r. decisão agravada quanto à validade da cláusula de eleição de foro nos contratos de franquia, encontra respaldo em parte da jurisprudência, contudo, não se pode olvidar que o melhor entendimento é aquele que possibilita a mitigação da aludida cláusula no caso de comprovado desequilíbrio entre as partes, consubstanciado na hipossuficiência ou na dificuldade de acesso à justiça. Sem embargos daqueles que entendem ser a franquia um contrato de adesão atípico, tenho que não são dadas liberdades de negociação aos interessados em adquirir uma franquia, cabendo-lhes tão somente aderir as cláusulas e condições apresentadas pela franqueadora, sob pena de lhes ver negado o negócio pretendido. Por certo que, o só fato de se entender tratar-se de um contrato de adesão não afasta a validade de eventual cláusula de eleição de foro existente nos contratos de franquia, sendo indispensável a comprovação de que tal disposição ocasiona desequilíbrio entre as partes, como destacado acima. Na hipótese vertente, restou demonstrado que a autora/agravante há mais de um ano encerrou suas atividades como franqueada nesta Capital, encontra-se em situação financeira vulnerável, desempregada, inclusive, lhe sendo concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Ora, evidente que a remessa dos autos à Goiânia/GO importará em maior dificuldade ao exercício da ampla defesa e ao acesso à Justiça para a recorrente. Por sua vez, a franqueadora possui inúmeras lojas, espalhadas pelo país, não se vislumbrando prejuízo no acompanhamento da presente demanda fora de Goiânia. Vale lembrar que as obrigações decorrentes do contrato de franquia em discussão tiveram cumprimento aqui em Brasília, o que demonstra que a instrução do processo e a produção de provas se desenvolverá com mais celeridade neste local, domicílio da autora/agravante. A meu ver, pelo menos nesse exame sumário, revela-se patente a hipossuficiência da agravante/franqueada em relação à agravada/franqueadora autorizando a mitigação da cláusula de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Nesse sentido, julgados da egrégia Corte Superior e deste colendo Tribunal, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INEXISTÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ANTE O RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1522991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE FRANQUIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Hipótese em que a Corte estadual, com amparo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela invalidade da cláusula de eleição de foro, sob os fundamentos de hiposuficiência da sociedade empresária, bem como da dificuldade de acesso ao poder Judiciário. A revisão de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Estando o acórdão proferido na origem em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não há se falar em dissídio jurisprudencial. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 935.542/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. NATUREZA DE CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA FRANQUEADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1196882, 07005502120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por fim, que a questão da competência é sensível e produz efeitos consideráveis no trâmite do processo, motivo pelo qual se mostra prudente, por ora, a atribuição tão somente do efeito suspensivo ao presente recurso, aguardando-se a manifestação da parte contrária quando então a matéria será examinada definitivamente pelo colegiado, evitando-se, com isso, a prática desnecessária de atos processuais. Dessa forma, num exame perfunctório, próprio do momento processual, vislumbro presentes os requisitos necessários, razão pela qual DEFIRO a atribuição do pretendido efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo principal sem o envio dos autos à Goiânia até o julgamento definitivo do agravo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator